Tribunal: TJDFT
Processo: 0052130-39.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052130-39.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO ADREANO DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente no ID 51281187, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator